Tribunal: TCU
Processo: 003.387/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2300/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.387/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christina Feitosa Pelajo (XXX.523.317-XX); Elen Akiko Nakano (XXX.544.559-XX); Evelin Mascarenhas Soffritti (XXX.182.397-XX); Fernanda Wagner Fredo dos Santos (XXX.887.339-XX); Jivago da Fonseca Lopes (XXX.898.360-XX); Kennedy Leite Cavalcante (XXX.478.103-XX); Maira Teixeira Doria (XXX.945.759-XX); Mylena Maria Salgueiro Santana (XXX.888.664-XX); Suse Barbosa Castilho (XXX.649.471-XX); Vanessa Bueno de Morais Santos (XXX.567.141-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.